Tribunal: STF
Processo: ARE 1530114
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 54, fls. 1-2):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO POLO PASSIVO DA LIDE. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nºs 586.453 E 583.050. A situação dos autos não se amolda à modulação dos efeitos implementada pelo STF nos recursos extraordinários nºs 586.453 e 583.050, tendo em vista que a entidade de previdência privada não integra o polo passivo da demanda. Agravo desprovido.



    REGULAMENTO DE PESSOAL DO BANCO BANESPA. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL SUBSTITUÍDA PELA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. MESMA NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS INATIVOS. DECISÃO REGIONAL EM QUE SE CONDENOU O RECLAMADO AO PAGAMENTO DA PLR. DESCONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 51, ITEM I, DO TST E COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TST. No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados pelo reclamado não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática, por meio da qual o recurso de revista interposto pela reclamante foi provido para restabelecer a sentença em que se reconheceu o direito ao pagamento da participação nos lucros e resultados. Conforme consignado por este Relator, a jurisprudência uniforme do TST firmou-se no sentido de que o empregado aposentado, oriundo do EXTINTO BANESPA S.A., tem direito ao pagamento da participação nos lucros e resultados prevista nas convenções coletivas dos bancários. Com efeito, à luz das premissas fáticas registradas na decisão regional, insuscetíveis de alteração nesta instância de natureza extraordinária (Súmula nº 126 do TST), ficou demonstrado que a PLR consiste em parcela implementada pelo empregador em substituição à antiga gratificação semestral, prevista no regulamento de previdência complementar vigente à época da admissão do autor como aplicável aos empregados inativos. Dessa forma, verificada a natureza jurídica idêntica das parcelas “PLR” e “gratificação semestral”, integradas ao patrimônio jurídico do autor, correta a sua integração ao benefício de previdência complementar, em consonância com o regulamento de previdência vigente no início do vínculo empregatício. Nesse contexto, o Regional, ao absolver o banco da condenação ao pagamento da PLR, decidiu em desconformidade com o disposto na Súmula nº 51, item I, do TST, bem como contrariou a jurisprudência dominante do TST de que os ex-empregados do Banco Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, motivo pelo qual não merece reparos a decisão agravada. Agravo desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc.56), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO SANTANDER S.A. alega violação ao arts. 114, I a IX, e § 2º; e 202, §§ 2º e 3º, da CF/1988, bem como às tese fixada no Tema 190 e 1.046 da repercussão geral. 



    Para tanto, argumenta que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar “ações em que se discutem questões acerca do benefício de complementação de aposentadoria instituída no âmbito das empresas e gerenciada por entidades de previdência privada” (Doc. 56, fl. 14).



    Nesse ponto, ressalta que “seguindo a clara diretriz apontada pelo art. 202, § 2º e 3º da Constituição Federal; e ao Tema 190 da repercussão geral, uma ação que vise discutir a correção de valores pagos a título de previdência privada não pode ser resolvida pela Justiça do Trabalho, pois se trata de uma ação oriunda de contrato de previdência, estranho à relação de trabalho ou emprego, nos termos do que estabelece a Carta da República” (fl. 15, Doc. 56).



    Assim, defendendo a “aplicabilidade do Tema n.º 190 fixado no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, às demandas ajuizadas por aposentados, ainda que a causa de pedir e/ou o pedido estejam relacionados ao contrato de trabalho, pois dirimida pelo C. STF no julgamento do referido precedente específico (RE 1.332.252/SP)” entende que é “imperioso (…) que o feito seja processado e julgado pela Justiça Estadual, sob pena de desrespeito a autoridade das decisões de tribunais superiores e configuração de hipótese de cabimento de reclamação constitucional” (fl. 21, Doc. 56).



    Aponta, de outro lado, violação aos arts. 7º, XXVI; 8º, III e VII, da CF/1988, e a aplicabilidade ao caso do Tema 1046, ao fundamento de que ”a verba PLR não é devida aos aposentados do Banco Santander, uma vez que tal verba “passou a ser paga exclusivamente aos trabalhadores da ativa do Banco reclamado, na década de 90, conforme decidido em Convenção Coletiva da categoria. Assim, não há que se falar que a pretendida verba seja estendida aos aposentados” (Doc. 56, fl. 29).



    Ressalta, ainda, que “os empregados já aposentados não têm direito à participação nos lucros, uma vez que estes não cumprem o requisito previsto na norma coletiva, quanto a estarem em efetivo exercício no ano de instituição da verba, nos termos da Lei 10.101/00” (Doc. 56, fl. 30). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Temas 190 e 1046 desta CORTE, por cuidarem de matérias distintas da ora em debate.



    Em seguida, quanto à discussão sobre a incompetência da Justiça do Trabalho, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido “encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 1116 da repercussão geral do STF” (…) “que discute a competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária" (Doc. 70, fl. 4).



    E, “no que concerne ao tópico “participação nos lucros e resultados – empregados aposentados”, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 454, ambas do STF (Doc. 70).



    No Agravo (Doc. 72), a parte recorrente refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares relativamente à discussão sobre participação nos lucros e resultados. No mais, reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário defendendo violação ao texto constitucional e à tese fixada no Tema 1046/STF.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal Superior do Trabalho para dirimir a presente controvérsia (Doc. 54, fl. 19):



    “(...) conforme consignado por este Relator, a jurisprudência uniforme do TST firmou-se no sentido de que o empregado aposentado, oriundo do EXTINTO BANESPA S.A., tem direito ao pagamento da participação nos lucros e resultados prevista nas convenções coletivas dos bancários.



    Com efeito, à luz das premissas fáticas registradas na decisão regional, insuscetíveis de alteração nesta instância de natureza extraordinária (Súmula nº 126 do TST), ficou demonstrado a PLR consiste em parcela implementada pelo empregador em substituição à antiga gratificação semestral, prevista no regulamento de previdência complementar vigente à época da admissão do autor como aplicável aos empregados inativos. 



    Dessa forma, verificada a natureza jurídica idêntica das parcelas "PLR" e "gratificação semestral", integradas ao patrimônio jurídico do autor, correta a sua integração ao benefício de previdência complementar, em consonância com o regulamento de previdência vigente no início do vínculo empregatício. 



    Nesse contexto, consoante destacado na decisão agravada, o Regional, ao absolver o Banco da condenação ao pagamento da PLR, decidiu em desconformidade com o disposto na Súmula nº 51, item I, do TST, bem como contrariou a jurisprudência dominante do TST de que os ex-empregados do Banco Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, motivo pelo qual não merece reparos a decisão agravada. 



    Portanto, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Assim, nego provimento ao agravo.”



    Por sua vez, o recorrente, em suas razões recursais, defende que compete à Justiça Comum julgar as ações relativas a parcelas de plano de previdência privada.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 190 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”



    No mesmo sentido, em demandas idênticas à presente, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdência privada. Pretensão de se incorporar a gratificação semestral/PLR ao benefício previdenciário. Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, sucedido pelo Banco Santander. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.458.052-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190).



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.252-AgR, Relator o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2021)



    Na mesma linha, veja-se recente julgado monocrático:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (ARE 1.521.777/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 4/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça comum para processar o causa.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente